Tribunal: TJMMG
Processo: 0000760-03.2015.9.13.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CRIMINAL - EMBARGOS INFRINGENTES - PRÁTICA DO
DELITO DE INJÚRIA (ART. 215 DO CPM) - PEDIDO DE
PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE O ABSOLVEU NO
ENTENDIMENTO DE QUE OS FATOS ALI NARRADOS NÃO
CONSTITUEM QUALQUER INSULTO À HONRA OBJETIVA DA
VÍTIMA - UTILIZAÇÃO DA PALAVRA “IDIOTICES” PARA
DESCREVER AS AÇÕES DA VÍTIMA DE LAVRAR
NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO EM DESFAVOR DE
COLEGAS - “NA INJÚRIA NÃO SE IMPUTA FATO
DETERMINADO, MAS SE FORMULAM JUÍZOS DE VALOR,
EXTERIORIZANDO-SE QUALIDADES NEGATIVAS OU DEFEITOS
QUE IMPORTEM MENOSCABO, ULTRAJE OU VILIPÊNDIO DE
ALGUÉM” (APn 813/DF, RELATOR Ministro FELIX FISCHER,
CORTE EXPECIAL, JULGAMENTO REALIZADO EM 03/03/2016,
PUBLICAÇÃO EM 12/04/2016) - PALAVRA UTILIZADA EM
CONTEXTO PARA ATINGIR A DIGNIDADE DA MILITAR -
CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 0000760-03.2015.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Revisor: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/05/2020 Publicação: 07/08/2020 Decisão: Majoritária EMENTA CRIMINAL – EMBARGOS INFRINGENTES – PRÁTICA DO DELITO DE INJÚRIA (ART. 215 DO CPM) – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE O ABSOLVEU NO ENTENDIMENTO DE QUE OS FATOS ALI NARRADOS NÃO CONSTITUEM QUALQUER INSULTO À HONRA OBJETIVA DA VÍTIMA – UTILIZAÇÃO DA PALAVRA “IDIOTICES” PARA DESCREVER AS AÇÕES DA VÍTIMA DE LAVRAR NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO EM DESFAVOR DE COLEGAS – “NA INJÚRIA NÃO SE IMPUTA FATO DETERMINADO, MAS SE FORMULAM JUÍZOS DE VALOR, EXTERIORIZANDO-SE QUALIDADES NEGATIVAS OU DEFEITOS QUE IMPORTEM MENOSCABO, ULTRAJE OU VILIPÊNDIO DE ALGUÉM” (APn 813/DF, RELATOR Ministro FELIX FISCHER, CORTE EXPECIAL, JULGAMENTO REALIZADO EM 03/03/2016, PUBLICAÇÃO EM 12/04/2016) – PALAVRA UTILIZADA EM CONTEXTO PARA ATINGIR A DIGNIDADE DA MILITAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante 2º Sgt PM Marcelo Ângelo Pereira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidades. Ficou vencido o juiz Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto pelo 2º Sargento PM Marcelo Ângelo Pereira, através dos ilustres causídicos Doutor Edilson Fiúza Magalhães e Doutor Leandro Teixeira Vieira. O 2º Sargento PM Marcelo Ângelo Pereira, embargante, mais dois militares, o Cabo PM Wildes Libâno Coelho Costa e o Soldado PM Valdair Soares do Nascimento, foram denunciados pela prática dos delitos de injúria (art. 215, do CPM) e difamação (art. 216, do CPM), nos termos seguintes: Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, no final do mês de dezembro de 2014, em Belo Horizonte/MG, os denunciados, em comunhão de desígnios e de ações com o 1º Sgt PM Geraldo Magela Evangelista Gonzaga, o Cb PM Nardelli Silva Barbosa e o Cb PM Ismar Governo Campos de Amorim, difamaram a 3º Sgt Vanessa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Chaves de Jesus Morais, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Consta, ainda, que, no mesmo período mencionado, o denunciado, também em comunhão de desígnios e de ações com o 1º Sgt PM Geraldo Magela Evangelista Gonzaga, o Cb PM Nardelli Silva Barbosa eo Cb PM Ismar Governo Campos de Amorim, injuriaram a 3º Sgt Vanessa Chaves de Jesus Morais, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Consta, por fim, que os citados delitos foram cometidos pelos denunciados contra aquela graduada em razão de suas funções, e se valeram de meio que facilitou sua divulgação. Segundo apurado, a 3º Sgt Vanessa realizou fiscalização de trânsito na região do Hospital Militar, da Delegacia de Mulheres, da 4ª Companhia e do 1º Batalhão, em Belo Horizonte, local onde confeccionou Autos de Infração de Trânsito contra colegas de corporação. Em contrapartida, os denunciados postaram comentários depreciativos e ofensivos sobre a vítima, bem como uma foto da ofendida em serviço, em grupos da rede social WhatsApp denominados “BPTRAN”, “BPTRAN/GT EM AÇÃO” e CME18º, 33º/39º BPM”. O 1º Sgt PM Geraldo Magela Evangelista Gonzaga escreveu: “Escreve até a mãe...lixo purim”. O denunciado 2º Sgt PM Macedo Ângelo Pereira escreveu “Tá queimada geral. A conheço desde 126 Cia e do COPOM, não tive problemas mas acho que tem q rever a conduta dela pois vc tá queimada pra todo lado, e nós PMs, seja Cel ou Sd, haverá uma hora q precisaremos de apoio, dizem q não dá mole pra companheiro nenhum e eu acho isso uma idiotice pois qualquer profissão há corporativismo, juízes, políticos, jornalistas, e pq não haveria entre nós, tem coisas que não dá pra administrar, mas outras dá, se não puder ajudar não atrapalha, e já adm vários BOS lá no COPOM, apenas sugestão e minha opinião”. O Cb. PM Nardelli Silva Barbosa escreveu: “Ela já se fudeu uma vez com isso e não aprendeu. Tá caçando. Ela foi na 4ª Cia. e fudeu com tudo naquela na rua sem saída. E só tem carro de prep. lá perto da Cia. Ela falou que tava nem aí que ia passar geral. Aí desceu um oficial lá da quarta e bateu e voltou com ela. Aí ficou aquele desconforto entre as unidade. Mas comeram o rabo dela”. O Cb. PM Ismar Governo Campos de Amorim escreveu: “Faca na caneta na alta. Desgraçada. Abordar ela e empurrar um M5 nervoso nela KKKKKKKKKKKKKK”. O denunciado Cb PM Wildes Libâno Coleho Costa escreveu: “Tem que por fogo nela. O povo de Contagem tá queimando ela. Ela passo a preso levou pra corro e td. Augusto estava com ela este dia. Filha da puta mesmo”. O denunciado Sd PM Valdair Soares do Nascimento escreveu: “Um dia pedi ela pra dar moral para um polícia no centro ela quis não. Rapo a caneta. Ela é pelinha mesmo”. Diante do exposto, o 2º Sgt. PM Marcelo Ângelo Pereira encontra-se incurso nos arts. 215 (injúria) e 216 (difamação), c/c art. 218, incisos III e IV, c/c art. 53, todos dispositivos do Código Penal Militar, e o Cb PM Wildes Libâno Coelho Costa e o Sd PM Valdair Soares do Nascimento encontram-se incursos nos arts. 215 (injúria) e 216 (difamação), c/c artigo 218, incisos II, III e IV, c/c art. 53, todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Soldado PM Valdair Soares do Nascimento aceitou o benefício de suspensão condicional do processo (ata de fl. 315) O 2º Sgt. PM Marcelo Ângelo Pereira e o Cabo PM Wildes Libâno Coelho Costa foram julgados e condenados, em primeira instância, pelas acusações contidas nos arts. 215 (Injúria) e 216 (difamação), com o reconhecimento de causas de aumento de pena previstas no art. 218, em concurso de crime, na forma prevista no art. 53, todos do Código Penal Militar(CPM), conforme se vê na ata de sessão de julgamento e sentença, acostada nas fls. 545 e 573/581. Somente o 2º Sargento PM Marcelo Ângelo Pereira interpôs recurso de apelação em face do decreto penal condenatório. Em análise do apelo da Defesa do 2º Sargento PM Marcelo Ângelo Pereira, a colenda Segunda Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para absolvê-lo da imputação de prática do crime de difamação, nos termos da letra “b” do art. 439, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). E, por maioria, manteve a sentença no tocante à condenação pela prática do delito de injúria. Ficou vencido o juiz Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento integral ao recurso e reformou a sentença, para absolver o militar de todas as acusações e estender a decisão ao segundo réu Cabo PM Wildes Libâno Coelho Costa, nos termos do art. 515 do CPPM (ata da sessão de julgamento de fl. 626 e acórdão de fls. 627/631). O 2º Sargento PM Marcelo Ângelo Pereira interpôs embargos infringentes, para a prevalência do voto vencido proferido pelo eminente Juiz Revisor, doutor Fernando Galvão da Rocha. Aduziu que a dúvida não se refere à existência ou não do fato, e sim ao dolo, tendo ficado clara sua ausência. Argumenta que não se infere dos fatos a violação à norma, porquanto o texto apontado como ofensivo consiste em uma opinião crítica, ou seja, houve a expressão de uma opinião pessoal sobre o assunto que estaria sendo tratado naquele momento pelos integrantes do grupo de WhatsApp. Destacou que, do diálogo descrito na denúncia, é possível notar que não havia propósito em denegrir a imagem da Sargento PM Vanessa, uma vez que, na própria mensagem, o embargante declara que trabalhou com ela e nunca teve problemas. Nesse ponto, questionou se poderia alguém com intenção de denegrir qualquer pessoa dizer que seu convívio com tal pessoa foi tranquilo, sem nenhum problema, sendo que os crimes de injúria e difamação têm como tipo subjetivo o dolo, na modalidade direta ou eventual. Destacou, ainda, o entendimento adotado pelo eminente Juiz Revisor Fernando Galvão da Rocha de que o contexto do diálogo não permite extrair que o autor da frase tinha pretensão de abalar a honra subjetiva da suposta vítima. Ao final, requereu o provimento dos embargos, para a sua absolvição exclusivamente em relação ao crime de injúria. O douto e culto Procurador de Justiça atuante nesta Corte Castrense, Doutor José Alberto Sartório de Souza, em seu parecer de fls. 639/641, assim se manifestou: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A condenação do embargante pela prática do delito de injúria deve prevalecer, nos termos de meu parecer de fls. 619 a 621 e dos votos vencedores. Segue trecho de minha manifestação anterior nos autos: “Os dizeres, da autoria do recorrente, relativos à ofendida, postados em grupo de WhatsApp, são os seguintes: ‘Tá queimada geral. A conheço desde 126 Cia e do COPOM, não tive problemas mas acho q tem q rever a conduta dela pois vc tá queimada pra todo lado, e nós PMs, seja Cel ou Sd, haverá uma hora q precisaremos de apoio, dizem q não dá mole pra companheiro nenhum e eu acho isso uma idiotice pois em qualquer profissão há corporativismo, juízes, políticos, jornalistas, e pq não haverá entre nós, tem coisa que não dá pra administrar, mas outras dá, se não puder ajudar não atrapalho, e já adm vários BOS lá no COPOM, apenas sugestão e minha opinião (Sic fls. 1-Av e 1-B)’ Vislumbro a ocorrência aqui do crime de injúria, consistente em ofender a dignidade ou o decoro da Sgt Vanessa, chamando de idiotice a conduta da mesma de multar infratores de trânsito indistintamente, mesmo quando são eles colegas de corporação. Tal afirmação, modus in rebus, equivale a chamar a vítima de idiota.” Segue trecho do voto do Relator, Juiz Sócrates Edgar dos Anjos: “[...] Em relação ao crime de injúria, entendo que a condenação deve ser mantida. Novamente, se mostra adequada a colação dos apontamentos doutrinários de Ênio Luiz Rossetto. “O verbo injuriar designa insultar, desonrar. A dignidade diz respeito aos atributos morais, ao sentimento da própria honorabilidade, ela ‘representa o sentido da pessoa a respeito de seus atributos morais, de honestidade de bons costumes. Ex. de expressões injuriosas: ímprobo, ladrão, homossexual, velhaco, desonesto, safado. O decoro ‘liga-se às qualidades da pessoa nos aspectos físicos, intelectuais e sociais, indispensáveis para uma diva digna no meio à comunidade’. Por ex. Coxo, estúpido, ignorante. Não há necessidade de atribuição de fato determinado, porque a injúria é a imputação de qualidade negativa (in Código penal Militar comentado, 2. Ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 706) G. N. Nesse contexto e conforme demonstrado alhures, o apelante ofendeu o decoro da Sgt PM Vanessa, ao chamar de “idiotice” a ação da mesma em multar os seus colegas de farda. Ex positis, opino pelo conhecimento e não provimento dos embargos.” É o relatório. À douta revisão. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Os presentes embargos infringentes foram interpostos pelo 2º Sargento PM Marcelo Ângelo Pereira, para a prevalência do voto vencido proferido pelo eminente Juiz Revisor, doutor Fernando Galvão da Rocha, que absolvia o militar de ambos os crimes imputados na inicial, por entender que os fatos ali narrados não constituem qualquer insulto à honra objetiva da vítima. Em apreciação destes embargos, com o devido respeito ao voto da lavra do Doutor Fernando Galvão da Rocha, entendo não merecerem provimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Mantenho o posicionamento adotado na colenda Segunda Câmara de aderir na íntegra ao voto da lavra do eminente Juiz Sócrates Edgard dos Anjos. Transcrevo trechos dos fundamentos pertinentes ao julgamento então realizado, in verbis: Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. O apelado foi condenado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 215 (difamação) e no art. 216 (injúria), ambos do Código Penal Militar, às penas de 04 (quatro) meses de detenção e 40 (quarenta) dias de detenção, respectivamente. Extrai-se do caderno probatório que a ofendida, 3º Sgt PM Wanessa Chaves de Jesus Morais, lotada no Batalhão de Trânsito, no exercício de suas funções, causou o descontentamento de diversos militares por ter confeccionado autos de infração de trânsito contra os mesmos. Tal insatisfação acarretou diversos comentários em grupos do aplicativo “whatsapp”, especificamente por parte do ora apelante. Por oportuno, colaciono a mensagem, de autoria do recorrente, narrada na peça acusatória: Tá queimada geral. A conheço desde 126ª Cia e do COPOM, não tive problemas mas acho que tem que rever a conduta dela pois vc tá queimada pra todo lado, e nós PMs, seja Cel ou Sd, haverá uma hora que precisamos de apoio, dizem que não dá mole para companheiro nenhum e eu acho isso uma idiotice pois em qualquer profissão há corporativismo, juízes, políticos, jornalistas, e pq não haveria entre nós, tem coisas que não dá pra administrar, mas outras dá, se não puder ajudar não atrapalho, e já adm vários BOS lá no COPOM, apenas sugestão e minha opinião. (...) Em relação ao crime de injúria, entendo que a condenação deve ser mantida. Novamente, se mostra adequada a colação dos apontamentos doutrinários de Ênio Luiz Rossetto. O verbo injuriar designa insultar, desonrar. A dignidade diz respeito aos atributos morais, ao sentimento da própria honorabilidade, ela “representa o sentido da pessoa a respeito de seus atributos morais, de honestidade de bons costumes. Ex. de expressões injuriosas: improbo, ladrão, homossexual, velhaco, desonesto, safado. O decoro “liga-se às qualidades da pessoa nos aspectos físicos, intelectuais e sociais, indispensáveis para uma vida digna no meio à comunidade”. Por ex.: coxo, estúpido, ignorante. Não há necessidade de atribuição de fato determinado, porque injúria é a imputação de qualidade negativa (in Código Penal Militar Comentado, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 706) G.N. Nesse contexto e conforme demonstrado alhures, o apelante ofendeu o decoro da Sgt PM Vanessa, ao chamar de “idiotice” a ação da mesma em multar os seus colegas de farda. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação, apenas para absolver o Sgt PM Marcelo Ângelo Pereira em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 relação ao crime de difamação, o que faço nos termos da alínea “b” do art. 439 do CPPM. – grifei. O eminente Juiz Sócrates Edgard dos Anjos destacou que o embargante incorreu em injúria, por ofensa à dignidade da Sgt PM Vanessa, ao dizer que suas ações eram umas idiotices, chamando-a, portanto, de “idiota”, modo de atingir a militar por haver multado seus colegas de farda. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “Na injúria não se imputa fato determinado, mas se formula juízos de valor, exteriorizando-se qualidades negativas ou defeitos que importem menoscabo, ultraje ou vilipêndio de alguém” (APn 813/DF, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgamento realizado em 03/03/2016, publicação realizada em 12/042016). Sendo assim, mantenho o entendimento esposado pela maioria da Segunda Câmara em manter a condenação do 2º Sargento PM Marcelo Ângelo Pereira pela prática do delito de injúria (art. 216 do CPM), mantendo a pena de 40 (quarenta) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis. Por todo o acima exposto, nego provimento aos embargos infringentes. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Nego provimento aos embargos, nos termos do voto do eminente juiz relator. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Nego provimento aos embargos, nos termos do voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores Juízes, na oportunidade reitero meu voto proferido quando do julgamento do recurso de apelação, para absolver o recorrente Marcelo Ângelo Pereira da imputação de prática do crime de injúria. O embargante foi condenado por injúria a uma pena de 40 dias de detenção, por ter escrito, em um grupo no aplicativo whatsapp, o seguinte: ta queimada geral. A conheço desde 126 Cia. E do COPOM, não tive problemas mas acho q tem q rever a conduta dela pois vc tá queimada pra todo lado, e nós PMs, seja Cel ou Sd, haverá uma boa hora q precisamos de apoio, dizem q não da mole pra companheiro nenhum e eu acho isso uma idiotice pois em qualquer profissão há corporativismo, juízes, políticos, jornalistas, e pq não haveria entre nós, tem coisas que não dá pra administrar, mas outras dá, se não puder ajudar não atrapalho, e já adm vários BOS lá no COPOM, apenas sugestão e minha opinião. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Embora os comentários do embargante sejam nitidamente injustificáveis, não foram direcionados à pessoa da vítima e, portanto, não constitui o crime de injúria. Embora o embargante tenha demonstrado seu apreço por ações corporativistas, ao reclamar da atuação correta da suposta vítima ao autuar veículos de policiais que cometem infrações de trânsito, não vislumbro a intenção de abalar a honra subjetiva desta. Inexistem provas nos autos de que tais considerações tenham sido dirigidas à suposta vítima, que sequer integrava o grupo no aplicativo whatsapp. Portanto, as reprováveis considerações proferidas pelo embargante sobre a atividade correta de uma colega de farda não caracterizam o crime de injúria. Quanto ao Cb PM Wildes Libânio Coelho Costa, que também foi condenado por injúria a pena de 40 dias de detenção, entendo que os efeitos do presente recurso devam ser estendidos ao mesmo, com autorização prevista no art. 515 do CPPM, absolvendo-o das imputações relativas ao crime de injúria. Por tais razões, dou provimento aos presentes embargos infringentes, para absolver o embargante da imputação da prática do crime de injúria, nos termos da alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, nos termos do art. 515 do CPPM, estendo os efeitos da presente decisão ao corréu Cb PM Wildes Libânio Coelho Costa, também absolvendo-o das imputações de prática do crime de injúria, nos termos do disposto na alínea “b” do art. 439 do CPPM. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Nego provimento aos embargos, nos termos do voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Nego provimento aos embargos, nos termos do voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Nego provimento aos embargos, nos termos do voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2020. Juiz Jadir Silva Relator